Tribunal: TJDFT
Processo: 0741876-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APURAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEMAS 1.076 DO STJ E 1.255 DO STF. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que homologou o pedido de desistência da autora e fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 739,84 (setecentos e trinta e nove reais, equivalente a 2 (dois) URHs, conforme tabela da OAB/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa, com fundamento no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil mostra-se contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o, do art. 85, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.
5. O STF, no Tema 1.255, ainda pendente de julgamento, no qual se discute, à luz da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil no julgamento de recurso especial repetitivo supracitado, delimita a discussão à Fazenda Pública, sem afastar a aplicação da tese do STJ em processos entre particulares.
6. No caso, trata-se de situação excepcional que justifica a interpretação extensiva do § 8o, do artigo 85, do CPC. O réu busca a condenação do autor ao pagamento de honorários de, no mínimo, R$ 21.868,00 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais), montante excessivo que não reflete a complexidade da demanda e implicaria encargo desproporcional, sobretudo porque o processo foi extinto sem julgamento de mérito, não havendo condenação nem reconhecimento judicial de obrigação. A autora desistiu da demanda antes da produção de qualquer prova técnica ou testemunhal, limitando-se à apresentação de documentos, e a causa não apresentou complexidade jurídica ou fática relevante, tampouco exigiu esforço técnico extraordinário por parte dos patronos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação do Tema 1.076 do STJ não impede a adoção da equidade em hipóteses excepcionais, mesmo diante de valor elevado da causa.”